Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749518-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e OUTRA em face de RODRIGO CESAR RIBEIRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse n. 0706293-45.2020.8.07.0010, deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado em petição inicial, na qual a parte autora pretende a imissão de posse do imóvel situado na Quadra 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria-DF. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. “In casu”, o autor fundamenta sua pretensão sob o argumento de que a parte ré se recusa injustamente a receber o veículo como forma de pagamento do contrato de compra e venda entabulado pelas partes, conforme ID 73478847. De um lado, o autor demonstra o negócio descrito com os réus, especificamente, com o termo de contrato por instrumento particular de promessa de compra e venda de ID 73478846. Segundo esse termo particular datado de 05 de agosto de 2020, os réus se declaram possuidores do imóvel descrito, firmam a promessa de compra e venda, acertam preço e estipulam a forma de pagamento. Alega que os réus são detentores de todos os direitos sobre o imóvel conforme documentos particulares firmados com os proprietários registrais e que detinham procuração do proprietário registral para alienação do imóvel. Em seguida, o autor demonstra a aquisição formal de propriedade do imóvel descrito conforme registro da escritura pública de compra e venda no R. 8 da matrícula 18963 do 5o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, datado de 29 de setembro de 2020 (ID 73478845 ). Inicialmente foi determinada emenda à inicial, e antes que se pudesse apreciar o pleito liminar, os réus se manifestaram espontaneamente no feito (ID 73720541). Alegaram que teria havido simulação e "suspeitam de lavagem de dinheiro" porque o preço estipulado no compromisso particular de compra e venda seria bem maior do que o constante na escritura pública. Alegam que postulam a anulação do termo de contrato e consignaram em juízo a devolução do preço já recebido conforme outros dois processos que mencionam, autos 0708297-73.2020.8.07.0004) e 0715620-96.2020.8.07.0015.. Pois bem, Os réus não juntam qualquer informação acerca desses processos. Em consulta ao PJe não foi possível localizar nenhum desses outros processos alegados. Não há qualquer notícia de que tenha sido deferida liminar nesses autos para invalidar o negócio jurídico narrado na inicial. A meu ver, o único fato de relevo ressaltado na petição espontânea dos réus é a notória disparidade no preço do imóvel declarado no instrumento particular e no instrumento público. Tal prática, a meu ver, não invalida o negócio entre as partes. Tão somente documenta a prática notoriamente voltada para sonegação fiscal do imposto de transmissão, situação a ser comunicada à Fazenda Pública oportunamente. Comprovada a aquisição da propriedade e mesmo confessa a resistência dos réus para entregar o imóvel na data aprazada ID 73478846, estipulada contratualmente em 45 dias depois da assinatura do contrato, que é de 05 de agosto de 2020, entendo que os autores tem o direito de imissão na posse do imóvel adquirido, mormente ausente qualquer demonstração por parte dos réus de que os dois processos mencionados tenham resultado em medida liminar invalidando os contratos documentados nos autos. Defiro a expedição de mandado de imissão dos autores na posse do imóvel em questão mediante depósito judicial do veículo descrito como parte do pagamento, placas PBL 1187, e respectivo DUT já firmado (ID 73478855). Tendo em vista que os réus já se manifestaram nos autos, ID 73720540 - Petição , mas fizeram questão de ressaltar que não se tratava de contestação e o advogado em questão não tem poderes para receber citação, EXPEÇA-SE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE E CITAÇÃO DOS RÉUS para contestar no prazo legal. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; 2) na origem, trata-se de demanda de imissão na posse, sob a justificativa de que os agravantes teriam se recusado a entregar o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com o autor/agravado; 3) os agravantes, logo após a assinatura do contrato, perceberam que estavam sendo ludibriados, uma vez que receberam um veículo como pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) do imóvel e avaliado acima do preço de mercado; 4) a inexperiência dos agravantes se torna mais verdadeira ao se observar que eles trocaram a maior parte da casa onde criam os seus três filhos por um veículo importado não tendo nem mesmo para onde irem a família; 5) não consta nos autos nenhuma notificação do agravado para que os agravantes desocupassem o imóvel; 6) no dia 6/11/2020, os agravantes notificaram o agravado para receber o imóvel e entregar o veículo, estando a casa desocupada para entrega; 7) é desnecessária a manutenção do veículo em depósito público e que os agravantes necessitam da liberação do veículo para venda, porquanto precisam adquirir nova residência; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) O recebimento do presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, concedendo-se a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, a fim de revogar a liminar concedida na origem para imissão na posse, por falta de interesse de agir, determinando a imediata entrega do veículo aos agravantes e autorização de entrega das chaves da casa ao juízo de origem; b) Ao final, requerem que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão objurgada, confirmando-se a tutela antecipada recursal, a fim de revogar a liminar concedida na origem para imissão na posse, por falta de interesse de agir, determinando a entrega do veículo aos agravantes e a entrega das chaves à Vara de origem. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Como sabido, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso concreto, o Agravante logrou êxito em demonstrar sua contingência e a probabilidade de provimento do recurso, máxime pelos documentos de ID 21422502, 21422505, 21422503, 21422507, 21422508, 21422909, 21422910, 21422911, que não indicam que a parte receba renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, em que pese a afirmação dos agravantes de que o imóvel supostamente estaria desocupado, não há prova nos autos de que o agravado foi imitido na posse. Desse modo, a entrega do veículo depositado em Juízo está condicionada, por óbvio, à imissão na posse do imóvel pelo agravado, o que ainda está em fase de cumprimento. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito no que pertine ao pedido de liberação do veículo. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem relevantes, nos termos art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 17:38:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador